Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS REQUERIDO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de notícia crime apresentada pelos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila no Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra o Estado de Goiás, a União, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e os Magistrados Diva Lucy de Faria Pereira, Soníria Rocha Campos D’Assunção, Magáli Dellape Gomes, Leão Aparecido Alves, Thiago Cruvinel Santos e Bruno Leopoldo Borges Fonseca. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desmembramento do feito, o que foi acolhido pelo Juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Brasília nos seguintes termos (id 68421614): Acolho as razões apontadas pelo Ministério Público Federal, pois as pessoas citadas na representação detêm foro por prerrogativa de função. Em relação aos magistrados THIAGO CRUVINEL SANTOS e BRUNO LEOPOLDO BORGES FONSECA, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em relação aos magistrados DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, MAGÁLI DELLAPE GOMES e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quanto ao magistrado, LEÃO APARECIDO ALVES, por força do artigo 108, I,‘a’, da Constituição Federal, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Vale citar, ainda, que os fatos relatados na representação ocorreram em local diverso do abrangido pela competência territorial exercida por esta Seção Judiciária. Logo, em caso de desmembramento do feito dos autos, em relação a outros possíveis investigados que não detêm foro por prerrogativa de função, ainda assim, não remanesceria a competência deste Juízo para processamento do feito. Ante o exposto, DECLINO da competência para o processamento e julgamento do presente feito e determino o encaminhamento dos autos ao (1) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, (2) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (3) Tribunal Regional Federal da 1a Região. (2) Comprovado o envio, determino a baixa dos autos por remessa a outro órgão. (3) Cientifique-se o advogado cadastrado e o Ministério Público Federal. Os autos foram distribuídos para esta Relatoria. Os espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila alegam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estariam sequestrados e impedindo que os Magistrados atuem de forma livre para admitir o curso de processo que que visem recuperar terras dos espólio que foram “griladas” pelo Estado de Goiás [sic]. Sustentam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio das Magistradas Diva Lucy de Faria Pereira, Soníria Rocha Campos D’Assunção e Magáli Dellape Gomes, teria interesse em exterminar os processos de inventário dos supramencionados espólios para o fim de extinguir a figura do inventariante, não julgar os recursos de embargos de declaração e indeferir o benefício da gratuidade da justiça. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, titular da ação penal, para análise preliminar. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou parecer no qual: 1) requereu o traslado das peças, com autuação em um novo PJe, para remessa ao Superior Tribunal de Justiça em relação à Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira; 2) promoveu o arquivamento do feito em relação à Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Soníria Rocha Campos D’Assunção e à Juíza de Direito Magáli Dellape Gomes, diante da inexistência de elementos informativos aptos à identificação de ilícitos penais; e 3) solicitou o encaminhamento de cópia dos autos ao Corregedor da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para ciência e adoção das providências que entender pertinentes em relação à Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Soníria Rocha Campos D’Assunção e à Juíza de Direito Magáli Dellape Gomes. Brevemente relatado, decido. As irresignações dos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila são vagas, imprecisas e sem qualquer indicação de ato concreto, como observado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em seu parecer. O fato de as Magistradas terem proferido decisões desfavoráveis aos interesses dos espólios de João Pedro de Ávila e de Benedita Carvalho de Ávila não constitui motivação idônea para a imputação de prática criminosa. Devem ser demonstrados, neste momento processual: a existência do crime; a suficiência dos indícios de autoria; a narrativa escorreita e apta para a compreensão da imputação, com todos os seus elementos e circunstâncias que servirão de base para o exercício da ampla defesa; a existência de condições para o exercício da ação penal; ou, ainda, a existência de pressupostos processuais. A notícia crime apresentada alicerça-se apenas na suposição de suspeição, impedimento e coação profissional. Inexistem subsídios suficientes para demonstrar a ocorrência de crime no caso concreto. Não se desconhece que a competência para julgamento da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira é do Superior Tribunal de Justiça nos termos art. 105, inc. I, alínea a, da Constituição Federal. A inexistência de evidências concretas da prática de delitos, no entanto, não justifica a movimentação da máquina pública para a análise de acusações sem fundamento. Não há elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, nem indícios de prática de irregularidade administrativa que recomende o encaminhamento dos autos para a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Soníria Rocha Campos D’Assunção e à Juíza de Direito Magáli Dellape Gomes. É o caso de arquivamento do feito, uma vez que os dados juntados aos autos são insuficientes para imputar conduta criminosa às acusadas. Ante o exposto, rejeito a notícia crime com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator